Tribunal: TJMT
Processo: 1007590-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007590-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), DIOGO BARBOSA BRIZUELA - CPF: 003.681.621-33 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PROCEDENCIA.
PUBLICIDADE ENGANOSA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E REGISTRO GRATUITO. COBRANÇA POSTERIOR. PROPAGANDA ENGANOSA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais por prática de publicidade enganosa, condenando a construtora a restituir em dobro os valores cobrados a título de registro de imóvel e ao pagamento de indenização por danos morais.

O autor adquiriu um apartamento no condomínio Chapada da Costa comercializado pela construtora ré, que veiculava publicidade prometendo isenção de ITBI e registro gratuito como vantagens na aquisição de seus imóveis.

A construtora apelante requer a reforma da sentença, alegando ausência de propaganda enganosa, inexistência de má-fé que justifique a devolução em dobro e não configuração de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve publicidade enganosa por parte da construtora ao prometer isenção de ITBI e registro gratuito; (
ii
) analisar se é cabível a devolução em dobro dos valores cobrados; e (
iii
) examinar se a conduta da construtora configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A publicidade veiculada pelo fornecedor, prometendo isenção de ITBI e registro de imóvel, vincula o fornecedor e integra o contrato, nos termos dos artigos 30 e 35 do CDC.

As provas dos autos demonstram que a construtora veiculava propagandas prometendo a isenção de ITBI e registro gratuito como vantagens na aquisição de seus imóveis, por meio de faixas, folders e anúncios na própria fachada da empresa.

A conduta da construtora, ao veicular publicidade prometendo isenção de ITBI e registro gratuito, e posteriormente cobrar tais valores do consumidor, configura publicidade enganosa, nos termos do art. 37, § 1o, do CDC, pois induziu o consumidor
em
erro quanto às condições de aquisição do imóvel.

A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não se vislumbra engano justificável por parte da construtora, mas sim uma conduta deliberada de atrair consumidores mediante promessa de vantagens que posteriormente não foram cumpridas.

A conduta da construtora, ao veicular publicidade enganosa e posteriormente cobrar valores que havia prometido isentar, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, pois o consumidor foi induzido
em
erro, teve sua expectativa frustrada e foi obrigado a arcar com despesas que não estavam previstas no momento da contratação.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A publicidade veiculada pelo fornecedor, prometendo isenção de ITBI e registro gratuito na aquisição de imóvel, vincula o fornecedor e integra o contrato, nos termos dos artigos 30 e 35 do CDC. 2. A cobrança posterior de valores que foram objeto de promessa de gratuidade em publicidade configura prática abusiva e enseja a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A publicidade enganosa que induz o consumidor a erro quanto às condições de aquisição do imóvel, gerando frustração de expectativa legítima e dispêndio financeiro não previsto, configura dano moral indenizável."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
contra
a
sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa ajuizada por
DIOGO BARBOSA BRIZUELA
, que
julgou procedentes os pedidos para: a) condenar a requerida a restituir em dobro a quantia de R$ 2.848,52, referente aos pagamentos indevidos de registro do imóvel, totalizando R$ 5.697,04, a título de repetição de indébito; b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

C
ondeno
u
, ainda, a parte
r
equerida
,
ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante alega que não há nos autos qualquer documento capaz de comprovar que foi cobrado o ITBI do apelado. Sustenta que as imagens apresentadas pelo autor, extraídas da internet, não demonstram que a construtora estaria desobrigada de repassar ao consumidor a cobrança dos valores reclamados.

Argumenta que as fotografias registradas na filial/stand de vendas não possuem data, sendo impossível confirmar que compreendem ao mesmo período em que o contrato foi firmado. Defende a ausência de má-fé que justifique a condenação de devolução em dobro. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral indenizável.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando que a empresa ré se utilizou de fortes campanhas publicitárias com o slogan "AS VANTAGENS DE COMPRAR UM MRV", dentre elas a isenção de ITBI e registro gratuito. Afirma que as publicidades
estavam espalhadas por toda a cidade, na sede da empresa, em folders, faixas, programa de televisão e afins.

Destaca que a empresa continua com suas campanhas de isenção de ITBI e registro gratuito, mesmo após várias condenações no poder judiciário.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, quanto à prejudicial de mérito relativa à prescrição, o juízo
a quo
já a afastou corretamente, aplicando o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, por se tratar de pretensão indenizatória decorrente de publicidade enganosa, que configura fato do serviço.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de publicidade enganosa por parte da construtora apelante, ao prometer isenção de ITBI e registro gratuito na aquisição de imóvel, e posteriormente cobrar tais valores do consumidor.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor/apelado comprovou, por meio de documentos juntados aos autos (ID 78793244), que a construtora veiculava propagandas prometendo a isenção de ITBI e registro gratuito como vantagens na aquisição de seus imóveis. As fotografias demonstram faixas, folders e anúncios na própria fachada da empresa com os dizeres "ITBI e registro grátis".

A relação entre as partes é evidentemente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o art. 30 do CDC estabelece que
"toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado"
.

O art. 37, § 1o, do CDC, por sua vez, define como enganosa
"qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços"
.

No caso em análise, a construtora apelante veiculou publicidade prometendo isenção de ITBI e registro gratuito, mas posteriormente cobrou tais valores do consumidor. Tal conduta configura publicidade enganosa, pois induziu o consumidor
em
erro quanto às condições de aquisição do imóvel
, o que implica na necessidade de indenizar a
vítima, tal como ocorreu no caso em análise
.

Nesse sentido colaciono jurisprudência,
in
verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – ENCARGOS INDEVIDOS
– RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA – AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS.

Tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional deve ser aquele previsto no art. 27 do CDC, independentemente da existência de relação contratual. Do mesmo modo, o prazo prescricional inicia-se a partir da ciência do consumidor acerca do ato lesivo.

Comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor/prestador de serviço, por ofertar imóvel com isenção de ITBI e taxas de cartório e a conduta nitidamente dolosa pela cobrança indevida, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma dobrada.

Ademais, a veiculação de propaganda enganosa e abusiva, com indução do consumidor a erro, ultrapassa as raias do mero dissabor e enseja o dever de indenizar por danos morais.

O valor arbitrado a título de dano moral deve ser mantido, haja vista que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1017855-68.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA
ENGANOSA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É certo que a mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, uma vez ofertada como proposta para sua aquisição, obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado.

2. Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a construtora ressarcir os valores indevidamente gastos a esse título pelo consumidor.

3. Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos.

4. O valor fixado a título de danos morais já atende aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e é adequado à situação concreta, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. decisão recorrida.

5. Recursos desprovidos.

(N.U 1028079-94.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)

Por outro lado, o
argumento da apelante de que as imagens apresentadas pelo autor não possuem data e não comprovam que se referem ao período da contratação não merece prosperar. Isso porque, conforme bem destacado pelo juízo
sentenciante
, a própria apelante não
comprovou que a publicidade se referia a uma promoção específica ou temporária. Ao contrário, as provas dos autos indicam que a promessa de isenção de ITBI e registro gratuito era parte da estratégia de marketing da empresa, sendo veiculada de forma contínua e generalizada.

Ademais, o apelado demonstrou que a apelante continua utilizando a mesma estratégia publicitária até os dias atuais, o que reforça a conclusão de que não se tratava de uma promoção temporária, mas sim de uma prática comercial habitual da empresa.

Quanto à alegação de que não houve cobrança de ITBI, mas apenas de taxas de registro, tal argumento não afasta a configuração da publicidade enganosa, pois a promessa era de isenção tanto do ITBI quanto do registro. Ainda que apenas um desses encargos tenha sido efetivamente cobrado, houve descumprimento da promessa publicitária.

No que se refere à devolução em dobro dos valores cobrados, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"
.

No caso em análise, não se vislumbra engano justificável por parte da construtora, mas sim uma conduta deliberada de atrair consumidores mediante promessa de vantagens que posteriormente não foram cumpridas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente a demonstração de que a cobrança indevida consubstanciou conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, correta a sentença ao determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de registro do imóvel.

Quanto aos danos morais, a conduta da construtora, ao veicular publicidade enganosa e posteriormente cobrar valores que havia prometido isentar, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

O consumidor foi induzido
em
erro, teve sua expectativa frustrada e foi obrigado a arcar com despesas que não estavam previstas no momento da contratação. Além disso, teve que recorrer ao Poder Judiciário para ver seu direito reconhecido, o que certamente lhe causou transtornos que extrapolam o mero dissabor.

Nesse contexto, o
valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização.

Ressalte-se que este Tribunal de Justiça tem fixado indenizações em valores semelhantes ou até superiores em casos análogos, conforme demonstram os precedentes citados pelo apelado em suas contrarrazões.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação
.
Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026